Tribunal: STF
Processo: RE 1378189
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1.  A parte agravante, nas razões do recurso, não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. A decisão permanece incólume. Precedente. 



    2. Ainda que fosse possível ultrapassar o mencionado óbice, para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a reanálise das cláusulas editalícias, procedimento vedado neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 454/STF. Precedente.



    3.  Agravo interno não conhecido.